Tribunal: TJDFT
Processo: 0732426-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CONJUGE VIRAGO. DIVÓRCIO. MANUTENÇÃO NOME DE CASADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANDA. FACULDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O nome civil é um atributo da personalidade, que individualiza cada pessoa na sociedade e na família, o que implica na necessidade da análise de eventual alteração ser realizada à luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
2. In casu, a agravante deseja permanecer com o nome de casada. Trata-se de faculdade que cabe tão somente ao cônjuge que teve seu nome alterado, em virtude do casamento, conforme jurisprudência remansosa.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.